Tribunal: TJDFT
Processo: 0731241-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731241-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ANDERSON SANTOS DA SILVA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO ANDERSON SANTOS DA SILVA em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0700540-22.2025.8.07.0014, que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental, consistente na reativação imediata do perfil profissional na rede social Instagram, bem como na proibição de remoção de novos conteúdos pela plataforma, sob pena de multa diária (ID 243524050 – origem). Em suas razões recursais, alega que a suspensão definitiva de sua conta profissional na plataforma Instagram ocorreu de forma arbitrária, sem qualquer justificativa, notificação prévia ou direito de defesa, ocasionando prejuízos materiais e morais, inclusive a perda de parcerias comerciais e conteúdos acumulados ao longo de uma década de atividade digital. Sustenta que a decisão agravada ignorou elementos relevantes constantes dos autos, como a ausência de provas concretas de violação de direitos autorais, a inexistência de contraditório e a boa-fé do Agravante, que jamais foi advertido ou penalizado pela plataforma anteriormente. Argumenta que as denúncias apresentadas pela Agravada são genéricas e desacompanhadas de documentação idônea, não sendo suficientes para justificar a medida extrema de desativação da conta. Defende que a conta profissional do Agravante possui mais de 1.2 milhão de seguidores e 18.200 publicações, sendo instrumento essencial para sua atividade econômica e expressão pessoal, o que reforça o perigo de dano irreparável. Assevera que a jurisprudência do TJDFT é favorável à concessão de tutela de urgência em casos de exclusão arbitrária de perfis em redes sociais, especialmente quando não precedida de contraditório e fundamentação adequada. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata reativação do perfil profissional do Agravante na plataforma Instagram (@militar365dias), até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência pleiteada. Não recolhido o preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Em que pese os fundamentos apresentados quanto à indevida inativação do perfil da rede social e potencial perda financeira de parcerias comerciais e de conteúdos, verifica-se, por outro lado, haver informações da agravada no sentido de que a desativação da conta decorreu, em princípio, de infrações atinentes a direitos autorais ou propriedades intelectuais de terceiros, em confronto com os Termos de Uso da plataforma, juntando, inclusive, os documentos pertinentes às supostas denúncias. Neste aspecto, ante a relevante controvérsia, verifica-se que a imediata liberação da conta, no presente momento processual, revela-se precoce, além de deter, em princípio, caráter eminentemente satisfativo, situação que impõe uma melhor e mais aprofundada apreciação pelo Colegiado voltada a tal providência por ocasião do mérito recursal, que costuma ser célere. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito, a fim de apreciar, em caráter exauriente, o pedido de liberação da conta de rede social ora em debate ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora